Tribunal: TJDFT
Processo: 0706487-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Ivan Heidler Castro Cunha Junior contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 15461454, p.1-8) que, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, por ser manifestamente incabível e, com fulcro no art. 81, caput e § 1o, do CPC, condenou solidariamente o recorrente e o advogado Leonardo Cabral Dias, OAB/DF n. 46.807, ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa no cumprimento provisório de sentença n. 0710318-36.2017.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília. Em razões recursais (Id 16234029), sustenta o agravante que a lide decorre de ação de conhecimento ajuizada em 2017 pela empresa HC Cunha, buscando a condenação da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil - ANABB ao pagamento de R$4.859.200,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais) por suposto inadimplemento contratual. Informa ter a sentença julgado improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a sociedade empresária autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mais multa de 1% (um por cento) por litigância de má-fé. Informa ter a parte agravada ajuizado ação de cumprimento de sentença, solicitando o pagamento dos honorários de sucumbência e da multa. Aduz ter sido determinada a desconsideração da personalidade jurídica, após o encerramento da empresa HC Cunha, para atacar os bens particulares do agravante. Assevera ser necessária prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial para deferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica e consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. Ressalta não ser a mera existência de indícios de encerramento irregular da pessoa jurídica suficiente para justificar a aplicação desse instituto. Afirma deverem estar amplamente demonstrados os elementos de prova, a fim de permitir ao agravante sua apreciação em observância ao princípio da paridade de armas do processo civil. Cita artigos de lei e enunciado da súmula 435 do c. STJ para alegar que a legislação contempla diversas hipóteses de o sócio se tornar responsável pelas dívidas contraídas pela sociedade, decorrentes de atos abusivos, fraudulentos, com violação ao contrato social ou estatuto, praticados pelos sócios e administradores, o que não seria o caso em comento. Afirma pretender a reconsideração do indeferimento do efeito suspensivo e da multa aplicada por litigância de má-fé ao agravante e seu patrono e, por fim, “impedir a incidência dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica da empresa HC Cunha”. Acerca do pedido formulado de inobservância de precedentes no agravo de instrumento, informa ser tentativa de inovar na argumentativa técnico-jurídica para a superação da jurisprudência consolidada. Aduz não ter feito alegações infundadas ou “esgarças” do conjunto probatório do processo. Considera ter apresentado, dentro da linguagem técnica, inovação para trazer “nova visão primorosa e jurídica”, o que não geraria abuso de direito ou escusa sobre o manto categórico delineado no Estatuto da OAB. Argumenta que a demonstração de má-fé processual no processo de cumprimento de sentença provisório não reflete nos fundamentos apresentados no agravo de instrumento interposto. Requer, ao final, a admissão, o conhecimento, o processamento e o provimento do presente recurso de agravo interno, em efeito suspensivo, e suspender o processo de execução da 12a Vara Cível(sic), possibilitando o pagamento da dívida e, consequentemente o desfazimento/anulação da arrematação realizada com fulcro nas exposições de fato de direito ora expostos e, no mérito, dar provimento aos fundamentos incorporados nesse Agravo Interno e no Agravo de Instrumento. Em contraminuta ao agravo interno (Id 16654696), a agravada assevera serem os fundamentos utilizados no agravo de instrumento e no agravo interno voltados contra uma suposta desconsideração da personalidade jurídica, mas as decisões do juízo de origem e desta Relatora são relativas a sucessão processual de uma empresa extinta, motivo pelo qual não se verificaria congruência entre o que foi decidido e as razões recursais, ou seja, haveria inobservância ao princípio da dialeticidade, devendo ser aplicado, de rigor, o óbice do artigo 932, III do CPC, com o consequente não conhecimento dos recursos interpostos. Alega não ter o agravo interno atacado todos os fundamentos da decisão monocrática, o que atrairia a incidência do óbice do art. 1.021, § 1o, do CPC. Ao final, pelos motivos elencados, afirma não merecer o agravo interno ser conhecido ou provido e requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o do CPC. Intimado a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, o agravante afirma que, diversamente do alegado pela agravada, atacou pontos inerentes à decisão objurgada, salientando a origem do título extrajudicial que seria epicentro da discussão e da desconsideração da personalidade jurídica (Id 18033653). É o relato do necessário. Decido. No caso, o agravo interno interposto não ultrapassa a barreira do conhecimento. O art. 932, III, do CPC[1] traz regra, aplicável à generalidade dos recursos, que incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal regra é emanação do princípio da dialeticidade, que prega a necessidade de que se mantenha um diálogo do recurso com a decisão recorrida. No âmbito do agravo interno, a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito essencial à regularidade formal do recurso e pressuposto indispensável: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. (grifo nosso) Concretamente, verifico não ter o agravo interno atendido referida exigência legal para a admissibilidade do recurso. Senão vejamos. O agravo de instrumento foi interposto pelo ora recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 59282785 idêntico ao Id 56805254, ambos do processo de referência) que, nos autos do cumprimento provisório de sentença requerido pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB em desfavor de HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., processo n. 0712039-52.2019.8.07.0001, deu provimento aos embargos de declaração opostos pela agravada Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB, para: (i) reconhecer a sucessão processual dessa pessoa jurídica devedora por seus sócios à época do encerramento voluntário pelo distrato; (ii) determinar a inclusão do agravante Ivair Heidler Castro Cunha Junior no polo passivo da relação processual; e (iii) ordenar sua citação para pagamento do débito excutido em 15 (quinze) dias. Ordenou, ainda, a baixa da parte HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. Observo terem sido opostos embargos de aclaração pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB contra o pronunciamento judicial de rejeição sem apreciação da impugnação ao cumprimento provisório de sentença feita pela sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., porque a apresentação dessa manifestação defensiva foi intempestiva e sem a demonstração do valor devido na forma preconizada pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. A decisão mencionada considerou inviabilizada a manutenção da penhora sobre o faturamento da referida pessoa jurídica, porque ela foi voluntariamente encerrada mediante distrato em 1/7/2018 com baixa no CNPJ, mas ressalvou a possibilidade de redirecionamento do cumprimento provisório de sentença para os sócios, com supedâneo na responsabilidade decorrente da extinção da sociedade empresária devedora. Por isso, reputou ineficaz a penhora, determinou sua desconstituição e ordenou à associação exequente a promoção do andamento processual, sob pena de extinção por falta de pressuposto válido e regular para o desenvolvimento (Id 59282784 do processo de referência). Originariamente, a sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. ajuizou ação declaratória de reconhecimento de débito em face da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB, processo n. 0710318-36.2017.8.07.0001, com a finalidade de recebimento da quantia de R$ 4.859.200,00 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais) referente a supostos serviços prestados em contrato entabulado pelas partes em 1/9/2009, posteriormente aditados em 1/9/2010 e 1/9/2011tol de plano de saaçefere mil e duzentos reais) referente a supostos serviços prestados em contrato entabulado pelas (Id 33926101 do processo de referência). Verifico haver sido julgado improcedente o pedido, e a sociedade empresária autora com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, condenada nos ônus da sucumbência ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa em prol da associação requerida, nos termos do art. 85, § 2o, do mesmo Código, assim como no pagamento de multa de 1% (um por cento) por litigância de má-fé, em conformidade com o art. 80, inc. II, do CPC (Id 33926303 do processo de referência). O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela pessoa jurídica requerente e majorou os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, segundo o art. 85, § 11, do CPC. Posteriormente, rejeitou os embargos de declaração por ela opostos (Ids 33926384 e 33926626 do processo de referência). O recurso especial apresentado pela sociedade empresária autora teve o processamento negado nesta instância (Id 33926791 do processo de referência). O agravo de instrumento interposto para o c. STJ foi admitido e para lá encaminhado (Id 33926984 do processo de referência). A agravada Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil – ANABB requereu o cumprimento provisório da sentença contra a HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. com a finalidade de recebimento da condenação dos honorários de sucumbência estipulados em 11% (onze por cento) e multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento), cada uma delas incidente sobre o valor da causa que, na petição inicial da demanda de conhecimento, foi indicado como a quantia de R$ 4.859.200,00 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais). Exige a satisfação do crédito indicado de R$ 619.339,67 (seiscentos e dezenove mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) (Id 33926043 do processo de referência). Nas razões recursais do agravo de instrumento, o recorrente sustentou pressupor a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento irregular ou a insolvência para viabilizar o redirecionamento contra os sócios ou administradores. Alegou não ter dado causa ao crédito exigido pela agravada contra a sociedade empresária executada, formado por título executivo judicial, e não por negócio jurídico entabulado. Acentuou, mesmo em caso de dissolução regular e de insolvência, não ser possível a desconsideração da personalidade jurídica para o adimplemento de obrigação de natureza civil, conforme direciona o enunciado n. 430 da Súmula do c. STJ. Destacou a possibilidade de a responsabilidade dos sócios ou administradores por dívidas da sociedade de forma solidária, subsidiária, pessoal e direta, conquanto decorra de atos abusivos fraudulentos com violação ao contrato social ou ao estatuto por eles cometidos com a causação da insolvência da pessoa jurídica. Salientou não extinguir a sociedade a dissolução, pois apenas é a fase inicial do processo de extinção, que ocorre em três etapas, segundo afirma. Diz se seguir ao ato deflagratório de dissolução a liquidação, regulada pelos arts. 1.033, 1.034 e 1.035 do CC e dos arts. 206 e 206 da Lei n. 6.404/1976, estágio apontado como intermediário, em que ocorre o fechamento das contas e o pagamento aos credores. Destaca ser seguida da última etapa, que é a extinção, quando ocorre a extinção propriamente da personalidade jurídica. Asseverou permanecer incólume a personalidade jurídica antes da extinção, de modo que na dissolução e na liquidação ela permanece ativa e, com isso, não se mostra possível operar a sucessão processual da pessoa jurídica por seus sócios e/ou administradores. Encerrou argumentando sobre a possibilidade de se reconhecer sua ilegitimidade passiva para figurar como sucessor processual da sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. no cumprimento de sentença provisório. Por sua vez, na decisão objeto do presente agravo interno (Id 15461454), esta Relatoria consignou o seguinte: Na impugnação ao cumprimento de sentença provisório, a sociedade empresária devedora, HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., representada processualmente pelo sócio Ivair Heidler Castro Cunha Junior, alegou não mais existir, porque foi extinta pelos sócios mediante distrato celebrado em 1/7/2018[2] e sua baixa foi providenciada perante os órgãos competentes. Noticiou haver encerrado suas atividades empresarias e movimentação bancária há mais de três anos e, por esse motivo, solicitou o encerramento da conta. Mencionou a sociedade empresária sua inatividade contábil para demonstrar não ter faturamento, com a finalidade de desconstituir a penhora do faturamento mensal determinada pelo juízo e exonerar o sócio administrador Ivair Heidler Castro Cunha Junior do encargo de depositante. Chamou a atenção para a responsabilidade limitada dos sócios às cotas do capital social integralizado, nos termos do art. 1.052 do CC, que seria de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consoante o contrato social, e a ausência de bens do referido sócio administrador para responder pelo débito excutido de R$ 743.723,29 (setecentos e quarenta e três mil setecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) à época da impugnação. A regra do art. 110 do CPC, ao tratar da sucessão das partes no processo, preceitua que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. A morte da pessoa jurídica, ou seja, o fim de sua existência, ocorre com sua extinção. Como se trata de sociedade empresária limitada, sua disciplina jurídica é regulada pelo Código Civil. Segundo o art. 1.087 do CC[3], a dissolução da sociedade limitada ocorre de pleno direito pelo concurso de qualquer das causas arroladas pelo art. 1.044 do mesmo Código[4]. Este preceito legal consiste em norma de reprodução inserido no capítulo destinado às sociedades em nome coletivo e preceitua que a sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no art. 1.033 do Código Civil[5] e, se for empresária, também pela declaração de falência. Por sua vez, o aludido art. 1.033 do CC, no inc. III, preconiza que a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado, é causa para ocorrer a dissolução da sociedade. Concretamente, a sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. exibiu, com a impugnação ao cumprimento de sentença, cópia do distrato celebrado pelos dois únicos sócios integrantes de seu quadro societário: o agravante Ivair Heidler Castro Cunha Junior e Pablo Emanuel Gontijo Barreto, celebrado em 13/12/2019, e não em 1/7/2018, como asseverado pelo agravante (Id 54940336 do processo de referência). A cláusula 1 do aludido distrato é que menciona o início das atividades empresariais em 15/4/1995 e o encerramento em 1/7/2018, mas o instrumento foi assinado em 13/12/2019, conforme se afere do documento. Saliente-se que nessa mesma data de 13/12/2019 ocorreu o protocolo do arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goiás, consoante anotação aposta no documento. Frise-se que o registro do distrato aconteceu em 16/12/2019 conforme se afere da anotação lavrada no referido instrumento. Ressalte-se ter sido lavrada nesse dia (16/12/2019) a certidão de baixa no CNPJ da aludida sociedade empresária, tendo constado como motivo a liquidação voluntárias (Id 54940337 do processo de referência). (...) Feitas essas considerações, é possível afirmar estar a sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. realmente extinta e não apenas com a dissolução iniciada ou ainda em liquidação pela pendência da realização do ativo e pagamento das dívidas. Essa assertiva é feita com fundamento no art. 46, inc. VI, do CC[6], porquanto o distrato foi arquivado na Junta Comercial. Oportuno é ressaltar que o distrato mencionou ter havido a liquidação dos haveres da sociedade, e cada sócio recebeu do saldo apurado o valor correspondente de suas cotas, nos termos da cláusula 2. Constou expressamente também que os sócios deram entre si completa, ampla e irrevogável quitação e declararam extinta a sociedade para todos os efeitos com o arquivamento do negócio entabulado na Junta Comercial, conforme a cláusula 3. Acentua-se que o agravante, como sócio da pessoa jurídica extinta, assumiu a responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes ao distrato e obrigou-se a conservar os livros e documentos da sociedade. Reconhece-se, diante desses fatos comprovados, estar-se diante de uma pessoa jurídica extinta, essa situação, validamente, viabiliza a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, porque não há como prosseguir a demanda contra quem deixou de existir juridicamente. As alegações recursais, neste aspecto, tangenciam o ridículo, porque o próprio agravante, como sócio e administrador da extinta sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., atuou na impugnação como representante dessa pessoa jurídica para alegar a inviabilidade do prosseguimento do cumprimento de sentença em desfavor dela, porque se tratava de ente jurídico extinto. Em posição antagônica, o agravante, agora em nome próprio, defende argumento contrário ao anterior, no sentido de a pessoa jurídica estar em liquidação e, por esse motivo, contra ela deveria prosseguir o cumprimento de sentença, e não dele, que deveria ser reconhecido como parte ilegítima para assumir a posição passiva na relação processual estabelecida. O argumento apresentado neste recurso é manifestamente infundado, e o agravante tem pleno conhecimento desse fato, porquanto as alegações contraditórias foram articuladas na defesa de seu interesse e com sua aprovação pelo mesmo advogado, que atualmente o defende e que assistia a pessoa jurídica sucedida no processo de cumprimento provisório de sentença. A manipulação semântica das palavras dissolução, liquidação e extinção na tentativa de transparecer juridicidade ao argumento não convence diante de mero exame das manifestações das partes e dos elementos de prova colacionados. (...) O comportamento adotado neste recurso pelo agravante e por seu patrono, que detém capacidade postulatória e o representa processualmente, é de manifesta ofensividade contra o princípio da boa-fé também aplicável no âmbito da relação processual, consoante a previsão do art. 5o do CPC[7]. Evidencia-se inequívoca violação pelo agravante e por seu advogado, doutor Leonardo Cabral Dias, ao dever de lealdade processual estatuído no art. 77, incs. I e II, do CPC[8], porquanto, apesar do inafastável dever de exporem os fatos em juízo conforme a verdade e não formularem pretensão ou defesa quando cientes de ser destituída de fundamento, desprezaram tão preciosa conduta no caso vertente. Eles formularam, conscientemente, neste recurso, pretensão destituída de fundamento, malversando fato inegavelmente de conhecimento deles sobre a extinção da pessoa jurídica, para afirmar a conservação de existência da pessoa jurídica de sua autonomia patrimonial em razão de ainda se encontrar em fase de liquidação, quando se afere do distrato, a declaração expressa dos dois únicos sócios que a liquidação já aconteceu e com o saldo dos haveres apurados foram pagas as cotas de cada um no capital social. Percebe-se que assim agiram levianamente com a única finalidade de excluir o agravante do polo passivo do cumprimento de sentença para livrá-lo da obrigação de adimplir o crédito perseguido pelo agravado, constituído primitivamente contra a sociedade empresária, ulteriormente extinta de modo voluntário por seus dois sócios, atualmente integrados na relação processual como sucessores da pessoa jurídica exterminada. (...) Tal comportamento reprovável configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incs. I a III, do CPC[9], porque a dedução de pretensão contra fato incontroverso, no caso a extinção da sociedade empresária HC Cunha Negócios Corporativos Ltda., com alteração da verdade dos fatos concernentes a esse fenômeno jurídico amplamente conhecido do agravante e de seu patrono, com a finalidade de induzir o tribunal a erro na apreciação da questão enfrentada na decisão agravada pelo juízo de origem, para alcançar objetivo ilegal concernente ao não pagamento da dívida excutida, nada obstante o próprio recorrente, volitivamente, no distrato, tenha se responsabilidade por passivo superveniente da sociedade empresária extinta. Constata-se a existência de dolo no comportamento reprovável do agravante e de seu advogado com o propósito de prejudicar o agravado, mediante a frustração do interesse legítimo à persecução e satisfação do crédito constituído por sentença judicial que, aliás, também impôs à sociedade empresária extinta, quando ativa representada pelo agravante, condenação por litigância de má-fé, conforme se afere do teor do pronunciamento judicial, mantido por esta Turma Cível no julgamento da apelação, com majoração dos honorários recursais, e dos sucessivos embargos de declaração. A propósito, confira-se o excerto do pronunciamento sentencial reconhecedor da litigância de má-fé em que a sociedade empresária, representada pelo agravante como sócio majoritário e administrador e processualmente pelo advogado Leonardo Cabral Dias: "Por fim, a parte autora agiu de forma temerária, adulterando os fatos, consubstanciado na juntada de planilha contemplando valor de plano inexistente, beneficiários que desconhecem a parte autora, incluindo, ainda, advogados dos autos. Essa situação comprova que a autora, com o objetivo de vencer a demanda, utilizou de procedimento inaceitável, caracterizando litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC, o que enseja a aplicação de multa no percentual de 1% do valor da causa. (...) Condeno a autora, ainda, ao pagamento de multa de 1% do valor da causa, por ter litigado de má-fé, nos termos dos art. 80, inciso II, do CPC/2015.” Arremata-se, nesse sentido, ser infundado o direito alegado pelo agravante em seu favor para excluí-lo da relação processual por alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento provisório de sentença como sucessor da devedora primitiva HC Cunha Negócios Corporativos Ltda. Há flagrante exercício abusivo do direito de ação, na vertente da interposição de recurso, admitido como desdobramento daquele no acesso ao duplo grau de jurisdição, porque a causa de pedir revela nítido comportamento contraditório e consciente com o único propósito de obter vantagem indevida em detrimento da agravada. A propósito do reconhecimento de comportamento de litigância de má-fé por este colegiado, traz-se à colação os seguintes julgados em demonstração da atinação do posicionamento adotado nesta decisão com precedentes da 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. EFEITOS "EX TUNC". PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXAME DE DNA. CONCLUSÃO. EXCLUSÃO DE PATERNIDADE. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA. CONTRAPROVA. INDEFERIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. ART. 81 DO CPC. (...) 4. Configura-se a litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos quando a conduta processual exorbita a esfera do direito de ação, em que a parte, conhecedora da realidade, traz aos autos situação diversa, com dolo de prejudicar a parte contrária. Constada a ocorrência de má-fé de um dos litigantes, deve lhe ser imposta multa, nos moldes do art. 81, caput, do CPC. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1049335, 20170110356033APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 2/10/2017. Pág.: 148-158) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA DO PROCEDIMENTO INDICADO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (...) A litigância de má-fé se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; ou, ainda, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Uma vez que as alegações da apelante não condizem com a verdade dos fatos e induz o Juízo a erro, mostra-se correta a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. Apelação desprovida. (Acórdão 1000921, 20160110654244APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 395-430) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. SUBSTITUIÇÃO DE BEM. INDEFERIMENTO. CORREÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDUTA TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. (...) 6. No caso dos autos, correta a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento manejado pelo recorrente, posto que em confronto com o entendimento atualmente adotado pelo c. STJ e com a jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 557, caput, do CPC/73, ainda incidente na espécie, não havendo motivos outros para rever o posicionamento nela firmado. 7. "É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé." (EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015). 8.Caracterizada a violação, por parte do agravante, do dever de boa-fé, pela prática de uma ou mais das condutas graves assinalada como litigância de má-fé, no caso, representada pela alteração da verdade dos fatos, por meio de afirmativas evidentemente destoantes das provas carreadas aos autos; pela temeridade de seu comportamento, fazendo assertivas desprovidas dos competentes documentos que poderiam acudir sua pretensão, anexando apenas parte dos que realmente foram produzidos pelas partes, de maneira a induzir esta instância a erro; ou ainda opondo recurso manifestamente protelatório, impõe-se aplicação de multa e indenização, além do arbitramento de honorários advocatícios sobre o correspondente montante. 9. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECORRENTE CONDENADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. (Acórdão 948133, 20160020013399AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/6/2016, publicado no DJE: 21/6/2016. Pág.: 147-162) (...) Exsurge, portanto, que este recurso é manifestamente incabível, porque não atende ao requisito da regularidade formal, porquanto deduz causa de pedir com formulação de pretensão contra fato incontroverso, altera a verdade dos fatos e usa o recurso para conseguir objetivo ilegal. Não há outra possibilidade senão a de reconhecer que o agravante e seu advogado, que o representa processualmente e tem pleno conhecimento da situação fática censurada, litigam de má-fé, porquanto o comportamento de ambos, neste recurso, se caracteriza violação dos deveres processuais estampados no art. 77, incs. I e II, do CPC, com a consequente reconhecimento de que litigam de má-fé, porque as condutas reprovadas se ajustam à previsão do art. 80, incs. I, II e III do mesmo Código. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível e, com fulcro no art. 81, caput e § 1o, do CPC, de ofício CONDENO, solidariamente, o agravante Ivair Heidler Castro Cunha Junior e o advogado Leonardo Cabral Dias, inscrito na OAB/DF n. 46.807, ao pagamento de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa no cumprimento provisório de sentença n. 0710318-36.2017.8.07.0001 em tramitação perante a 9a Vara Cível de Brasília. Assim, tenho que nenhuma das razões foi enfrentada no agravo interno, porque se limitou o agravante a argumentar sobre a impossibilidade de deferimento de desconsideração da personalidade jurídica sem prova de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e, por esse motivo, o agravo de instrumento, por força do duplo grau de jurisdição, deveria ser submetido ao órgão colegiado, segundo afirma o agravante. A jurisprudência desta c. 1a Turma Cível é iterativa ao não conhecer de agravo interno que não atende a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso deve impugnar de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1124839, 07051147720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. INTERPOSIÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. ARTIGO 1.021, §4o DO CPC. APLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC, no agravo interno, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não bastando, portanto, apenas repetir a fundamentação do recurso ou do pedido julgado monocraticamente. 2. Não se conhece do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida ( artigos 87, III, do RITJDFT e 932, III do CPC). 3. No caso de improcedência unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem. (Acórdão n. 1238977, Processo: 07225349520188070000, Rel. Des. Roberto Freitas, julgamento: 18/3/2020, publicação: 4/5/2020) Sem o agravante haver atendido a exigência de impugnação específica da decisão agravada, conforme estabelecido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC, o presente agravo interno não deve ser admitido. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[10], NÃO CONHEÇO ao agravo interno manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Id 54940336 [3] Art. 1.087. A sociedade dissolve-se, de pleno direito, por qualquer das causas previstas no art. 1.044. [4] Art. 1.044. A sociedade se dissolve de pleno direito por qualquer das causas enumeradas no art. 1.033 e, se empresária, também pela declaração da falência. [5] Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: I - o vencimento do prazo de duração, salvo se, vencido este e sem oposição de sócio, não entrar a sociedade em liquidação, caso em que se prorrogará por tempo indeterminado; II - o consenso unânime dos sócios; III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias; V - a extinção, na forma da lei, de autorização para funcionar. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.441, de 2011) [6] Art. 46. O registro declarará: (...) VI - as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio, nesse caso. [7] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [8] Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; [9] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; [10] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;